Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO NÃO PODE SUPERAR O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de seu salário, mediante desconto mensal em folha de pagamento, no percentual de 15% dos rendimentos até a quitação da dívida. O agravante alega que possui empréstimos consignados que comprometem a sua renda. Afirma ainda que o salário é verba impenhorável.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (Id. 41816835).

3. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

4. Assim, considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), correta a decisão que determinou a penhora de percentual sobre o salário do devedor.

5. Lado outro, a constrição deve observar a margem consignável, sob pena de comprometimento da subsistência digna do devedor.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a penhora no percentual de 15% dos rendimentos pagos ao executado, respeitada a margem consignável.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.